Tribunal: TJDFT
Processo: 0738288-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738288-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDINEY PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Valdiney Pereira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID de origem 134497646) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Itaucard S. A., deferiu a liminar para apreensão do veículo objeto do contrato, por entender estar comprovada a constituição do devedor em mora, na forma do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Em suas razões recursais (ID 41208263), o agravante pleiteia, inicialmente, o deferimento do benefício de gratuidade de justiça sob o argumento de não possuir condições financeiras para suportar os custos do processo. Em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Sustenta a ausência de pressuposto indispensável para a propositura da ação consubstanciado na ausência de constituição do devedor em mora, dada a suposta invalidade da notificação extrajudicial remetida para endereço diverso daquele constante do contrato. De igual modo, aduz ser inválido o protesto do título com notificação por edital como medida para sua constituição em mora, porquanto a justificativa para tal medida repousaria no mesmo fato de não ter sido possível a notificação por carta com aviso de recebimento, exatamente porque o endereço informado pelo credor estaria errado. Salienta, então, não lhe ter sido oportunizada a ciência do débito e, por conseguinte, a purgação da mora pela via extrajudicial em decorrência de erro atribuível unicamente ao credor. Entende, assim, ser impositiva a revogação da liminar de busca e apreensão, bem como a extinção do processo sem análise do mérito. Defende a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento, ao argumento de estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para revogar a liminar de busca e apreensão e determinar a devolução do veículo apreendido. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada, confirmando a liminar. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Em despacho de ID 41220192, houve determinação para que o agravante comprovasse a sua hipossuficiência econômica com a apresentação de documentos. O agravante juntou documentos aos IDs 41574976 a 41574984. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante, com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida resolução, destaca-se o seu art. 1o, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Da detida análise dos autos, verifica-se a existência de fundadas razões para o deferimento do benefício vindicado. Isso porque, na espécie, constata-se que o recorrente não possui contrato de trabalho ativo registrado em sua CTPS. Além disso, as movimentações financeiras constantes dos extratos bancários acostados aos autos não revelam aferição de renda substancial, sequer se aproximando do patamar de 5 (cinco) salários-mínimos. Em complemento, a parte comprovou não ter realizado declaração de imposto de renda nos anos-calendário de 2021 e 2022. Nesse contexto, demonstrada a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, deve ser concedida a gratuidade de justiça especificamente para o presente recurso e dispensado o recolhimento do preparo recursal. Prosseguindo, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não estão presentes os requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Em que pese a argumentação deduzida pelo recorrente no sentido de apontar a invalidade da notificação extrajudicial por carta com aviso de recebimento e, igualmente, pelo protesto com expedição de edital, em decorrência de suposto erro cometido pelo credor na indicação do endereço, a análise dos documentos que instruíram a petição inicial no processo de origem indicam circunstância diversa. Com efeito, depreende-se da cópia do contrato entabulado pelas partes, anexada ao ID de origem 134377819, p. 2, ter constado como endereço do contratante o seguinte: Quadra 01, Conjunto 05, Casa 00015, Vila Rabelo I, Sobradinho. A notificação extrajudicial remetida pelos correios com aviso de recebimento fez constar o mesmo endereço previsto no contrato. Diante disso, não se vislumbra afronta ao regramento legal que impõe a remessa da notificação extrajudicial para o mesmo endereço constante do contrato. Entretanto, não foi possível notificar o devedor pessoalmente, por três vezes consecutivas, pelo motivo “ausente”, conforme se infere do ID de origem 134377818, p. 5. Nessa circunstância, não se divisa, igualmente, irregularidade na realização do protesto, com a respectiva expedição do edital para constituição do devedor em mora, como entende o agravante. Tais constatações afastam o requisito de probabilidade de provimento do recurso, inviabilizando, assim, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O perigo de dano, a seu turno, também não se verifica na hipótese, dado que, embora apreendido o veículo objeto da avença, o devedor possui prazo legalmente estipulado para purgar a mora e evitar a consolidação da posse do bem em nome do credor, nos termos do art. 3°, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o benefício de gratuidade de justiça especificamente para o presente recurso e indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora